Tribunal: STJ
Processo: 1007054-40.2020.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638244 - SP(2024/0147045-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CREDITO
ADVOGADOS
: GILBERTO PEDRIALI - PR006816
MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS -
PR016440
PAULA D`AMICO PEDRIALI - PR039843
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 983ffaa8-e578-4ccb-8ded-19e00e843f85

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 983ffaa8-e578-4ccb-8ded-19e00e843f85

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638244 - SP(2024/0147045-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CREDITO
ADVOGADOS
: GILBERTO PEDRIALI - PR006816
MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS -
PR016440
PAULA D`AMICO PEDRIALI - PR039843
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55285676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 6e23e9d7-b2c1-4ed5-9d84-9aa0fab7bb4f

Trata-se de agravo interno (fls. 825-848) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 817-821).
Em suas razões, a parte alega que não incide na espécie o óbice da Súmula
n. 7 do STJ, defendendo que as violações à legislação federal foram devidamente
demonstradas no especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 851-867).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 817-821):
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial em razão da aplicação do Tema repetitivo n.
e o
234/STJ
inadmitiu em razão da incidência das Súmulas n.
e n.
(fls.
284/STF
7/STJ
599-602).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 480):
APELAÇÃO Embargos à execução Sentença de improcedência
Inconformismo dos embargantes - Contrato de Mútuo Juros abusivos e
acima da média de mercado Inocorrência - Ausência de indício da
cobrança cumulada da comissão de permanência com outros
encargos - Excesso de Execução Não configuração CDC
Inaplicabilidade - Sentença mantida Recurso não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 504-509).
Nas razões do recurso especial (fls. 511-554), interposto com fundamento no
III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
violaçãoart. 105, dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 355, I, 369, 370, 464, § 1o, I, do CPC, sustentando cerceamento ao
direito de defesa em razão do julgamento antecipado dos embargos à
execução sem a realização de perícia contábil, diligência considerada
imprescindível (fls. 517-522).
(ii) arts. 320, 783, 786, 803, I, do CPC, afirmando que o processo executivo
impugnado é nulo, visto que não foi instruído com título representativo de
obrigação líquida, certa e exigível. Apontou que a recorrida não apresentou
extratos de movimentação e se limitou a juntar ficha gráfica, circunstância
que torna impossível a apuração efetiva da existência e do valor de eventual
saldo devedor passível de execução (fls. 523-527).
(iii) arts. 2o, 3o, § 2o, 39, V, 51, IV, do CDC e 421, 421-A, III, e 422 do CC,
alegando que o juízo deixou de decretar as nulidades referentes à cobrança
de encargos abusivos que os colocam em desvantagem exagerada,
apontam que os juros remuneratórios de 20,9830% a. a. são superiores à
Documento eletrônico VDA55285676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 6e23e9d7-b2c1-4ed5-9d84-9aa0fab7bb4f

taxa média de 18,04% a. a., além de suscitar a ilegalidade da cumulação de
comissão de permanência com os demais consectários da mora (fls. 527-
537). ​
No agravo (fls. 605-628), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 791-807).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, quanto à alegação de nulidade dos juros remuneratórios,
verifica- se que a decisão de admissibilidade do recurso especial
fundamentou a negativa de seguimento do recurso pelo Tema n. 234/STJ,
julgado no regime de recurso repetitivo.
Conforme o § 2o do do "
Da decisão proferida com ".
art. 1.030 CPC/2015,
Dessafundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do
forma, compete somente ao Tribunal de origem a análise de
art. 1.021
eventual distinção entre o precedente formado pelo recurso especial
repetitivo e o caso concreto.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
COM
BASE
EM
JULGAMENTO
REPETITIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DA
PETIÇÃO.
1. Por absoluta ausência de previsão de cabimento de qualquer
recurso contra o acórdão proferido no agravo interno, que impugna a
decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no I,
"B", do
CPC, também não é aceitável a apresentação de
art. 1.030,
petição genérica, sob pena de, por via reflexa, se admitir verdadeira
subversão das diretrizes legislativas relacionadas ao sistema dos
recursos especiais repetitivos, tornando-o ineficaz.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na Pet n.
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
11.924/PE,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2020,
10/3/2020.
A Corte de origem, na sistemática estabelecida pelo legislador para a análise
das demandas repetitivas, negou seguimento à insurgência recursal, quanto
à alegada ofensa ao
o, 3o, § 2o, 39, V, 51, IV, da
e
art. 2
Lei n. 8.078/1990
421-A, III, 422 do CC e
III, do CPC e asseverando que o
art. 421,
art. 917,
acórdão anterior está em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada
em recurso repetitivo (Tema n. 234 do STJ). Portanto, em conformidade com
a jurisprudência citada, a matéria não foi devolvida para novo exame deste
Tribunal Superior, motivo pelo qual não conheço da irresignação quanto ao
ponto.
Quanto ao cerceamento pelo indeferimento da prova, a Justiça local decidiu
de acordo com a jurisprudência desta Corte, que entende que o juiz pode
indeferir,
desde
que
fundamentadamente,
aquelas
consideradas
desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA55285676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 6e23e9d7-b2c1-4ed5-9d84-9aa0fab7bb4f

3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir,
fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos
termos do princípio do livre convencimento motivado, não
configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à
formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
2.368.822/SP,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
REGIMENTAL DE TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
MAGISTRADO

COMO

SÚMULA
399/STF.
DESTINATÁRIO
FINAL
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele
indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ou
protelatórias, não havendo se falar em cerceamento de defesa.
3.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
relator
Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.984.819/RJ,
julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.
Quanto à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, a Corte local
entendeu (fls. 482-483):
Verifica-se que o título que embasa os presentes embargos à
execução é o Contrato de Mútuo no 2018200255 (fls.
),
103/110
devidamente assinado pelo credor, devedor e duas testemunhas e
representa título executivo devidamente previsto no
III do
art. 784,
CPC.
Ademais, se trata de crédito fixo, disponibilizado de uma só vez,
reconhecido pelo devedor, com valor e taxas ajustadas, no qual consta
obrigação de pagar quantia determinada.
(...)
Na hipótese dos autos, o demonstrativo de débito e os extratos
bancários acostados às fls.
demonstram a evolução do
113/115
débito, bem como todas as cobranças realizadas, ficando afastada a
preliminar de ausência de pressuposto processual de desenvolvimento
válido e regular do processo.
Dissentir das conclusões do acórdão impugnado quanto à certeza e liquidez
do título executivo, conforme requerido no especial, exigiria o reexame do
acervo fático- probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal,
a teor da Súmula n. 7 /STJ.
Quanto à alegação cobrança da comissão de permanência, o Tribunal
decidiu da seguinte forma (483-485):
No que concerne à comissão de permanência, como se sabe, foi
criada pela Resolução no 1.129 do BACEN com fundamento no
o
art. 4
Documento eletrônico VDA55285676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 6e23e9d7-b2c1-4ed5-9d84-9aa0fab7bb4f

e 9o da
constituindo juros remuneratórios do capital
Lei no 4.595/64,
mutuado. Objetiva remunerar o mútuo, quando esse não seja pago na
época de seu vencimento.
De fato a comissão de permanência não pode ser exigida com outros
encargos, tais como correção monetária, multa ou juros.
[...]
No caso dos autos, em análise ao pacto de fls.
bem como do
103/110,
cálculo apresentado às fls. 113, observa-se que não foi exigida a
comissão de permanência, portanto, imprópria a alegação de
cobrança indevida.
Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito da
inexistência de abusividade e da conclusão de que não houve cobrança de
comissão de permanência, seria imprescindível a revisão do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Da mesma forma, eventual conclusão desta Corte Superior em sentido
contrário ao das instâncias ordinárias — suficiência do demonstrativo de
débito e dos extratos, inexistência de vício na executividade do título e
inaplicabilidade do CDC ao caso concreto — exigiria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
de cada caso" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
)
18/11/2019,
21/11/2019.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do § 11, do MAJORO os honorários advocatícios art. 85,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
CPC/2015,
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Como constou da decisão agravada, quanto ao cerceamento pelo
indeferimento da prova, a Justiça local decidiu de acordo com a jurisprudência desta
Corte, que entende que o juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente, aquelas
consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
Documento eletrônico VDA55285676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 6e23e9d7-b2c1-4ed5-9d84-9aa0fab7bb4f

julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
)
11/5/2022.

Noutro giro, a respeito da validade do título exequendo, o Tribunal a quo
concluiu (fls. 482-483):
Verifica-se que o título que embasa os presentes embargos à execução é o
Contrato de Mútuo no 2018200255 (fls.
), devidamente assinado pelo
103/110
credor, devedor e duas testemunhas e representa título executivo
devidamente previsto no
III do CPC.
art. 784,
Ademais, se trata de crédito fixo, disponibilizado de uma só vez, reconhecido
pelo devedor, com valor e taxas ajustadas, no qual consta obrigação de
pagar quantia determinada.
(...)
Na hipótese dos autos, o demonstrativo de débito e os extratos bancários
acostados às fls.
demonstram a evolução do débito, bem como
113/115
todas as cobranças realizadas, ficando afastada a preliminar de ausência de
pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sobre a cobrança de comissão de permanência, assim se manifestou a
Core local (fls. 485-486):
No que concerne à comissão de permanência, como se sabe, foi criada pela
Resolução no 1.129 do BACEN com fundamento no
o e 9o da
art. 4
constituindo juros remuneratórios do capital mutuado.
Lei no 4.595/64,
Objetiva remunerar o mútuo, quando esse não seja pago na época de seu
vencimento.
De fato a comissão de permanência não pode ser exigida com outros
encargos, tais como correção monetária, multa ou juros.
[...]
Documento eletrônico VDA55285676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 6e23e9d7-b2c1-4ed5-9d84-9aa0fab7bb4f

No caso dos autos, em análise ao pacto de fls.
bem como do
103/110,
cálculo apresentado às fls. 113, observa-se que não foi exigida a comissão
de permanência, portanto, imprópria a alegação de cobrança indevida.

Nesses termos, eventual conclusão desta Corte Superior em sentido
contrário ao das instâncias ordinárias, para fins de inferir, como pretende a parte
recorrente, a invalidade do título, a ausência de abusividade e a inexistência de
cobrança de comissão de permanência, exigiria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55285676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 6e23e9d7-b2c1-4ed5-9d84-9aa0fab7bb4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.638.244 / SP
Número Registro: 2024/0147045-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070544020208260344 10155924420198260344
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO
ADVOGADOS : TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CREDITO
ADVOGADOS : GILBERTO PEDRIALI - PR006816
MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - PR016440
PAULA D`AMICO PEDRIALI - PR039843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO
ADVOGADOS : TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CREDITO
Documento eletrônico VDA56087610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:02
Código de Controle do Documento: f2e1118d-91c7-43ac-94e6-b7c873955dc3

ADVOGADOS : GILBERTO PEDRIALI - PR006816
MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - PR016440
PAULA D`AMICO PEDRIALI - PR039843
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:02
Código de Controle do Documento: f2e1118d-91c7-43ac-94e6-b7c873955dc3